Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-32.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1001492-32.2020.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS E FILIPE REIS NOGUEIRA
PACIENTE: JONAS MANOEL DE SOUZA
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONAS MANOEL DE SOUZA, que ostenta condenação transitada em julgado pelo crime de corrupção passiva [art. 317, § 1o, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal], pelo qual foi apenado com 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 26 [vinte seis] dias-multa.
Sustenta que a condenação do réu foi fundamentada nas declarações prestadas por testemunhas, mas que estas encontravam-se eivadas de nulidade, pois teriam sido obtidas mediante “coação física e psicológica do Policial GUILHERME JÚNIOR PACHECO”, que posteriormente “foi demitido da corporação por exigir de um caminhoneiro o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para que seu caminhão fosse liberado, bem como pela prática de diversas infrações disciplinares”.
Aduz que, em razão da exoneração do mencionado Policial Militar, as testemunhas teriam aceitado comparecer em juízo para retratarem-se, o que foi requerido perante o juízo de origem, por meio do ajuizamento de ação de justificação criminal [autos 7764-69.2019.811.0008, distribuída em 05/12/2019], e que tal medida cautelar servirá para instruir a revisão criminal, que será futuramente ajuizada para buscar a sua absolvição.
Verbera que o paciente foi eleito vereador, no último pleito eleitoral, e a Lei Orgânica do Município, assim como o Regimento Interno da Câmara Municipal, preveem a possibilidade de cassação do mandato eletivo em razão da superveniência de condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual almeja a concessão liminar da ordem para suspender a execução da pena.
É o breve relato.
DECIDO.
Inicialmente, verifico que fui o Relator da Apelação no 64769/2016, parcialmente provida apenas para redimensionar a pena aplicada pelo juízo singular e declarar a nulidade do perdimento da fiança antes do trânsito em julgado, em acórdão assim ementado:
APELAÇÃO – CORRUPÇÃO PASSIVA, POR DUAS VEZES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DA PENA BASE – REDIMENSIONAMENTO – PERDIMENTO DA FIANÇA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É incabível a aplicação do princípio da insignificância aos delitos cometidos contra a Administração Pública, uma vez que a norma visa a resguardar não apenas a dimensão material, mas, principalmente, a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica, mormente quando verificada a reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do STF.
Comprovada pela prova testemunhal e documental a corrupção passiva do agente, que deixava de cumprir os deveres inerentes ao cargo, com a finalidade de obter vantagem indevida para si, mediante pagamento de valores para liberação irregular de veículos apreendidos, a manutenção da condenação é de rigor.
A exasperação inidônea das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal reclamam o redimensionamento da pena imposta.
O perdimento da fiança somente pode ocorrer depois do trânsito em julgado, na fase de cumprimento da pena, nas hipóteses descritas no artigo 344 do Código Penal.
Observo que a impetração almeja, pela estreita via desta ação mandamental, obter a suspensão da execução da pena privativa de liberdade decorrente de sentença transitada em julgado, que foi submetida à apreciação colegiada por esta 1a Câmara Criminal, e que foi objeto de recursos especial e extraordinário, que não obtiveram êxito nas Cortes Superiores.
Em sede de Habeas Corpus e sem a realização da audiência de justificação, não é possível suspender a execução da pena, pretensão que pode ser perseguida apenas na ação revisional, ainda assim se as "provas novas" autorizarem um juízo de probabilidade de se rever a sentença condenatória.
Antes da justificação, onde se propõe a coletar provas novas, prevalecem os fatos apresentados no processo, que foram suficientes para romper a presunção de inocência e justificar a condenação imposta. E sem a presença do fumus boni iuris - representado por uma nova representação dos fatos - a execução da pena não pode ser suspensa.
A questão sobre a possibilidade de vir a perder o mandato de vereador, é alheia a execução penal, máxime porque não decorre da condenação imposta, mas de leis que regem o município.
Depois, a alegação de que as testemunhas “vão se retratar em juízo” na justificação criminal que interpôs na Comarca de Barra do Bugres, ao menos em análise do pedido liminar, não se afigura suficiente para supor que JONAS restará inocentado por elas, e mais ainda, que uma futura revisão criminal vá exonerá-lo da pena imposta.
Digo isso porque, no voto que proferi na Apelação no 64769/2016, a condenação do paciente foi alicerçada nas declarações prestadas, em juízo, por ALISON GEOVANI TAQUES DOS SANTOS, ANDERSON DA LUZ MACHADO e, na etapa investigativa, por AGNALDO DE ARRUDA MATTOS JÚNIOR, e ainda, na prova documental acostada.
Observando atentamente a peça vestibular da ação de justificação criminal [ID 32510474], verifico que, das três testemunhas mencionadas, apenas ANDERSON foi arrolado naquela medida cautelar para, supostamente, retratar as declarações anteriormente prestadas, repita-se, em juízo, sendo pouco crível que, na presença do Juiz Direito e do Promotor de Justiça, quando foi advertido da obrigação legal de dizer a verdade, tenha ele se sentido “atemorizado” por um Policial Militar, que sequer se encontrava presente na audiência em que foi ouvido, a ponto de cometer o crime de falso testemunho [art. 342, CP].
Nada obstante, a título de argumentação, ainda que ANDERSON se retrate, ainda restam, em tese, outros dois depoimentos – dos quais um deles colhidos em juízo –, para sustentar a condenação imposta a JONAS, além da prova documental carreada naquela ação penal, pelo crime de corrupção passiva.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se informações e, em seguida, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.